Tribunal: TJMT
Processo: 1020601-95.2021.8.11.0000
Órgão julgador: JUVENAL PEREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-13
Data de publicação: 2021-12-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020601-95.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Crimes do Sistema Nacional de Armas]
Relator:
Des(a).
JUVENAL PEREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GRASSO (IMPETRANTE), ADRIEL BENITES DE SAOUZA - CPF: 078.643.081-80 (PACIENTE), 1o Juízo Criminal de Barra do Garças (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

PACIENTE: ADRIEL BENITES DE SOUZA

EMENTA.

HABEAS CORPUS – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO AO TRÁFICO – ALEGADA AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO DO DECRETO PRISIONAL

–– PERTINÊNCIA –
PERICULUM LIBERTATIS
NÃO DEMONSTRADO CONCRETAMENTE –CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO – ORDEM CONCEDIDA.

A prisão preventiva é medida excepcional, sendo preterida em relação a outras medidas cautelares cabíveis, previstas no art. 319 do CPP; logo, o decreto prisional só poderá ser imposto ao paciente mediante fundamentação idônea e consolidada nos requisitos contidos no art. 312 do CPP.

Carente a fundamentação da decisão que decretou a constrição cautelar do paciente, deve ser concedida a ordem diante da flagrante ilegalidade constatada.

Ordem concedida.

R E L A T Ó R I O

PACIENTE: ADRIEL BENITES DE SOUZA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
impetrado em favor de
ADRIEL BENITES DE SOUZA
, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 1a Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças.

Relata a impetrante que o Paciente se encontra segregado desde o dia 13/11/2021, nos autos de Prisão em Flagrante n. 1010572-71.2021.8.11.0004, acusado de praticar supostamente os delitos contidos nos artigos 33, 35 e 40, VI da Lei n. 11.343/2006 e art. 12 da Lei n. 10.826/2003.

Neste contexto, sustenta que ao ser submetido à audiência de custódia houve a homologação do flagrante e a conversão em prisão preventiva sob o fundamento da garantia da ordem pública.

Assevera que o a prisão do paciente foi decretada de forma automática
“SEM QUALQUER FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA”
, não tecendo o magistrado justificativa concreta que demonstrasse ser o paciente pessoa de alta periculosidade.

Acrescenta que se trata de réu primário, possuidor de bons antecedentes e o delito supostamente praticado não foi com violência ou grave ameaça à pessoa a possibilitar responder ao processo em liberdade.

Ao final, requer a concessão da ordem para que seja concedida liberdade provisória ao paciente diante da total ausência de demonstração dos requisitos ensejadores da segregação cautelar
.

Liminar deferida no id. 109523483.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 110169474.

Parecer do douto Procurador de Justiça José de Medeiros é pela
ratificação da liminar anteriormente deferida
, ou seja, a concessão parcial da ordem mediante aplicação de medidas cautelares menos onerosas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta de julgamento virtual.

V O T O R E L A T O R

VOTO.

O paciente foi preso em flagrante delito juntamente com o adolescente M. de O., em uma residência localizada na fua F, n. 1015, Vila Maria, na cidade de Barra do Garças-MT.

No local os policiais militares apreenderam
9,126g
(nove gramas e cento e vinte e seis miligramas) de
maconha
, embaladas 05 (cinco) trouxinhas; apreenderam 07 (sete) porções de
cocaína
em forma de pinos de plásticos e pedaços de plásticos com massa bruta total de
20,562g
(vinte gramas e quinhentos e sessenta e dois miligramas); 02 (duas)
balanças de precisão
; 01 (uma)
munição
Cal.22; R$ 144,00 (cento e quarenta e quatro reais) em espécie e 01 (um) prato com resquícios de entorpecente.

Submetido o paciente à audiência de custódia o magistrado plantonista homologou o flagrante e decretou a prisão preventiva nos seguintes termos:

“Trata-se de prisão em flagrante. Não há irregularidade formal no trabalho policial, razão pela qual homologo a efêmera prisão em flagrante.

A
materialidade e os indícios suficientes de autoria estão devidamente demonstrados nos autos
. Analisando os requisitos do artigo 312 e 313, ambos do Código de Processo Penal, verifica-se que o crime imputado enquadra em uma das hipóteses do artigo 313 e
a necessidade da conversão da prisão em flagrante em prisão preventiva para garantia da ordem pública
. Expeça-se mandado de prisão. Cumpra-se.” (sic. Id.

109326464 - Pág. 88).

Colhe razão a defesa quanto à ausência de fundamentação do decreto preventivo.

É notório que para a decretação da prisão preventiva deve ficar demonstrado os elementos autorizadores contidos nos artigos 312 e 313 do CPP, e, o magistrado deve indica-los de forma concreta ao caso.

O fato de haver indícios suficientes de autoria e materialidade delitivas não é condição
sine qua non
para decretação da prisão. O magistrado precisa correlacionar como a soltura do paciente colocará em risco a ordem pública, ou seja, a decisão deve deixar claro o
periculum libertatis
não de forma genérica, mas com elementos claros e precisos que faz parte do devido processo legal e possibilita a ampla defesa e contraditório.

Nem sequer sustentou a prisão na quantidade e diversidade de droga apreendia ou prováveis antecedentes criminais do paciente, e, nesta esfera judicial não nos cabe inovar a ponto de salvar decisão natimorta.

A liberdade é condição absoluta e só poderá ser tolhida por ordem escrita e fundamentada proferida por autoridade judicial competente, por esse motivo o decreto prisional necessita de fundamentação concreta em juízo motivado, o que não se verifica na decisão epigrafada.

Sobre a fundamentação genérica ou abstrata na decretação da prisão preventiva vem assim entendendo a Corte Superior:

“PROCESSO PENAL. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. DECRETO PRISIONAL. FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA E ABSTRATA. PARECER FAVORÁVEL. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1.
A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis
.

2. No caso, não obstante a quantidade de drogas apreendidas junto ao recorrente - 882g (oitocentos e oitenta e dois gramas) -,
o Juízo de primeira instância não apontou, no decreto prisional, elementos concretos que pudessem evidenciar a necessidade da custódia cautelar
, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. Na verdade, ao se examinarem os fundamentos declinados no decreto prisional, constata-se a ausência de fundamentação concreta, pois, além de reconhecida a presença de materialidade e indícios da prática delitiva, foi invocada tão somente a gravidade abstrata da conduta em tese praticada, o que, na linha da orientação firmada no âmbito desta Corte, não se admite. Dessa forma, a motivação em questão se apresenta, de fato, como genérica e abstrata, sem lastro em circunstâncias do caso em análise, sendo inapta, portanto, a servir como supedâneo para a segregação provisória. Nessa linha, foi o parecer exarado pelo Ministério Público Federal.

3. Recurso provido para, acolhido o parecer ministerial, determinar a soltura do recorrente, salvo se por outro motivo estiver preso, sem prejuízo de que seja decretada nova custódia, com base em fundamentação concreta e atual, ou de que sejam impostas algumas das medidas cautelares constantes do art. 319 do Código de Processo Penal pelo Juízo local, caso demonstrada a sua necessidade.” (RHC 152.009/BA, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/11/2021, DJe
12/11/2021
)

Sabemos que o crime de tráfico de drogas é extremamente nocivo à sociedade, porém, não pode isoladamente servir de fundamento para cercear a liberdade de ir e vir de qualquer cidadão, sob pena de tornarmos inservível a Carta Magna.

Nas informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, nada novo acrescentou sobre a ausência de fundamentação o que faz ratificar a liminar anteriormente deferida.

No que tange a fixação das medidas cautelares diversas da prisão, não havendo fundamentação que demonstre a adequação dos requisitos estabelecidos nos arts. 282 e 283, não há como demonstrar a sua necessidade no caso em comento.

Assim, por verificar que a decisão foi proferida em desacordo com o art. 93, IX, da Constituição Federal que determina a motivação das decisões judiciais, deve ser a liminar ratificada e concedida a ordem.

Diante do exposto, em
consonância com o parecer
, ratifico a liminar anteriormente proferida para
CONCEDER A ORDEM
ao paciente ADRIEL BENITES DE SOUZA, subsistindo as medidas cautelares substutivas da prisão, contudo, sem prejuízo de que seja decretada nova a prisão se descumpridas quaisquer das medidas aplicadas e desde fatos novos recomenda ser necessária à assegurar a ordem pública e social, bem assim, instrução do processo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2021